Tribunal: TJSP
Processo: 1001387-19.2017.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO CONTRA CONCESSIONÁRIA ESTADUAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

PRETENSÃO DE IMPOR À RÉ O DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS EM DECORRÊNCIA DO LANÇAMENTO INADEQUADO DE ÁGUAS PLUVIAIS CAPTADAS EM RODOVIA ESTADUAL.

PROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELA REQUERIDA.

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO CONTRA CONCESSIONÁRIA ESTADUAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

PRETENSÃO DE IMPOR À RÉ O DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS EM DECORRÊNCIA DO LANÇAMENTO INADEQUADO DE ÁGUAS PLUVIAIS CAPTADAS EM RODOVIA ESTADUAL.

PROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELA REQUERIDA.

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA ESTRADA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA APELANTE, À LUZ DO ARTIGO 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA MUNICIPALIDADE DE REGENTE FEIJÓ NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA (SUPOSTA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A OCORRÊNCIA DO PROCESSO EROSIVO QUE NÃO É OBJETO DA PRESENTE DEMANDA). MODULAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA PRESCINDÍVEL. OBRIGAÇÕES DA APELANTE ADEQUADAMENTE INDIVIDUALIZADAS NO "DECISUM".
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565604
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001387-19.2017.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A - CART, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001387-19.2017.8.26.0493 -Voto no 40083
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO N° 40083
APELAÇÃO N° 1001387-19.2017.8.26.0493
FORO DE REGENTE FEIJÓ VARA ÚNICA
APELANTE(S): CONCESSIONÁRIA RAPOSO TAVARES S/A -
CART
APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
MM. JUIZ (A): MARCEL PANGONI GUERRA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
CONTRA
CONCESSIONÁRIA ESTADUAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
PRETENSÃO DE IMPOR À RÉ O DEVER DE REPARAÇÃO
DE DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS EM DECORRÊNCIA
DO LANÇAMENTO INADEQUADO DE ÁGUAS PLUVIAIS
CAPTADAS EM RODOVIA ESTADUAL.
PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA REQUERIDA.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
DRENAGEM
DA
ESTRADA
DEVIDAMENTE
DEMONSTRADO
PELO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA APELANTE, À LUZ
DO ARTIGO 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA MUNICIPALIDADE
DE REGENTE FEIJÓ NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA
(SUPOSTA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A
OCORRÊNCIA DO PROCESSO EROSIVO QUE NÃO É
OBJETO DA PRESENTE DEMANDA). MODULAÇÃO DO
DISPOSITIVO
DA
SENTENÇA
PRESCINDÍVEL.
OBRIGAÇÕES
DA
APELANTE
ADEQUADAMENTE
INDIVIDUALIZADAS NO “DECISUM”.
RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001387-19.2017.8.26.0493 -Voto no 40083
3
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela CONCESSIONÁRIA RAPOSO TAVARES S/A CART contra a
r. sentença (fls. 400/405), relatório adotado, que julgou
procedente o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO em ação civil pública, para condenar a
ré apelante “no cumprimento das seguintes obrigações, as quais,
todavia, já foram satisfatoriamente cumpridas em razão da medida
liminar deferida:- OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente na adoção de
todas as medidas necessárias para: (a) a imediata adequação do talude
de gabião que desmoronou; (b) a correta condução das águas pluviais
captadas na Rodovia Raposo Tavares por meio de estruturas adequadas
(por exemplo, canais vegetados, tubos de concreto etc) até as bacias de
acumulação e dissipação; (c) desenvolver meios eficazes para a
manutenção de todo o sistema de drenagem, reparando as patologias
existentes, tudo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias; OBRIGAÇÃO
DE NÃO FAZER consistentes em, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
não mais promover ou permitir o lançamento das águas pluviais
captadas na altura do Km 555 da Rodovia Raposo Tavares, seja no
segmento em que há tubulação aberta, seja no segmento adiante em
que essas águas escoam superficialmente sobre o solo” (fls. 404/405).
Requer, preliminarmente, a anulação da
sentença, e a determinação de retorno dos autos ao juízo de
origem, a fim de que a Prefeitura Municipal de Regente Feijó
seja incluída no pólo passivo da demanda. Alternativamente,
postula que sua obrigação de fazer seja restrita às águas
pluviais captadas exclusivamente da Rodovia Raposo Tavares;
quanto à obrigação de não fazer, pede a inclusão do adjetivo
“adequado” após a palavra “lançamento” contida no dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001387-19.2017.8.26.0493 -Voto no 40083
4
da sentença (fls. 418/431).
Recurso processado e contrariado. A d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Trata-se de ação civil pública ambiental
proposta pelo Ministério Público de São Paulo com o objetivo de
condenar a ré a reparar os danos ambientais causados em
decorrência do lançamento inadequado de águas pluviais
captadas na Rodovia Raposo Tavares (altura dos quilômetros
554 a 556).
Inicialmente,
afasta-se
o
pedido
de
anulação da r. sentença.
A presente ação apura tão somente a
responsabilidade da apelante pelos fatos descritos na inicial;
eventual contribuição de terceiros para a formação do processo
erosivo no local não é objeto da lide; não há que se falar,
portanto, em inclusão da Municipalidade de Regente Feijó no
polo passivo da demanda.
No
mérito,
também
não
merece
acolhimento o pedido de modulação do dispositivo da decisão
recorrida que, a despeito de sucinta, contém elementos
suficientes para individualizar a responsabilidade da apelante
quanto às obrigações impostas.
Aplicável o artigo 489, §3o, do NCPC, que
dispõe: “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação
de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001387-19.2017.8.26.0493 -Voto no 40083
5
fé”.
Na hipótese, a interpretação conjunta da
fundamentação e do dispositivo da sentença deixa evidente que
a condenação restringe-se apenas à conduta imputável à
recorrente quanto ao evento danoso descrito na petição inicial,
de modo que deve ser afastada qualquer alegação de
obscuridade.
Como bem observou a i. Procuradoria Geral
de Justiça:
“Trata-se de obrigação da Concessionária Auto
Raposo Tavares dar a devida manutenção em todo o
sistema de drenagem (canal e bacias de acumulação)
evitando novos processos erosivos, daí a pretensão pelo
desenvolvimento de meios eficazes para a manutenção do
sistema de drenagem das águas pluviais captadas
exclusivamente da Rodovia Raposo Tavares, sob sua
concessão, reparando as patologias existentes, tudo no
prazo
de
180
(cento
e
oitenta)
dias,
restringe
demasiadamente o dever de manutenção do sistema de
drenagem.
O mesmo se aplica à obrigação de não fazer
quanto ao predicativo “inadequado”, na medida que, por
via
transversa,
a
modulação
do
dispositivo
abre
alternativa para o lançamento “adequado”de águas
pluviais, o que pode ocasionar novas formas de erosão no
solo, seja no segmento em que há tubulação aberta, seja
no segmento adiante em que essas águas escoam
superficialmente sobre o solo” (fls. 473/474).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001387-19.2017.8.26.0493 -Voto no 40083
6
Os danos ambientais são incontroversos,
bem como a sua causa, qual seja, a inadequada implantação do
sistema de drenagem de águas pluviais da rodovia.
A
responsabilidade
da
concessionária
apelante, por sua vez, é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o,
da Constituição Federal, in verbis:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito
privado
prestadoras
de
serviços
públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”.
As medidas determinadas e os respectivos
prazos, por sua vez, são pertinentes e devem ser mantidos.
Outras considerações são desnecessárias
para confirmar a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator